Tribunal: TJDFT
Processo: 0734782-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734782-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ALAN GABRIEL DA FONSECA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO PRÉVIA DO MESMO NÍVEL DE ENSINO. ÓBICE INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes e de nulidade opostos pelo apenado contra acórdão da 2a Turma Criminal que, por maioria, deu provimento ao recurso de Agravo em Execução, interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão recorrida e indeferir a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA 2022. O embargante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça admite a remição pelo estudo, mesmo quando o apenado já tenha concluído previamente o mesmo nível de ensino e, consequentemente requer a reforma do julgado para restabelecer a decisão de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se a aprovação do apenado no ENCCEJA 2022, mesmo após já ter concluído o ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena, confere-lhe o direito à remição de pena nos termos da Lei de Execução Penal e da jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à remição da pena pelo estudo, previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal, tem como finalidade fomentar a reeducação e ressocialização do apenado, incentivando a dedicação a atividades intelectuais que promovam sua reinserção social. 4. A Resolução no 391/2021 do CNJ reconhece a possibilidade de remição de pena pela aprovação em exames como o ENCCEJA, mesmo que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino, considerando a carga horária prevista na legislação como base para o cômputo dos dias remidos. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do HC no 602.425/SC e do EREsp no 1.979.591/SP, admite a remição pela aprovação em exames educacionais como o ENCCEJA, mesmo que o apenado já tenha concluído o respectivo nível de ensino antes do início da execução da pena, desde que não se aplique o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: O apenado faz jus à remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, ainda que já tenha concluído o mesmo nível de ensino antes do início da execução da pena, desde que não se aplique o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP. Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 126, caput e § 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 602.425/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.03.2021; STJ, EREsp no 1.979.591/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 13.11.2023; STJ, AgRg no HC no 762.985/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.09.2022; TJDFT, Acórdão no 1840166, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25.03.2024. A parte recorrente aponta violação ao artigo 126 da Lei no 7.210/1984 – Lei de Execução Penal, alegando não ser possível conceder remição referente à aprovação no ENCCEJA/2022, haja vista que o sentenciado já havia concluído referido grau de instrução quando iniciou o cumprimento da pena privativa de liberdade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da LEP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. IMPOSSIBILIDADE. REEDUCANDA QUE CONCLUIU O NÍVEL FUNDAMENTAL ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. TESE DE INFORMAÇÃO LANÇADA EQUIVOCADAMENTE NO EXTRATO DE EXECUÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte estadual, ao manter a decisão que indeferiu a remição à recorrente por aprovação no ENCCEJA, destacou que, "conforme consta na guia de recolhimento (fls.01/02), o(a) sentenciado(a) já ostentava o conhecimento relativo ao ensino fundamental quando ingressou no sistema prisional". 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, em situações como a dos autos, "já tendo concluído o ensino fundamental completo ao tempo da sua prisão, o Reeducando não tem direito à benesse, pois não atendido o requisito previsto no § 5.o do art. 126 da LEP, que somente admite a remição por conclusão de ensino durante o cumprimento da pena." (AgRg no HC n. 794.302/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023.). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 922.478/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004